Tribunal: TJSP
Processo: 2143019-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de prestação de contas. Nomeação de perito judicial. Apresentação do laudo. Pedido de esclarecimentos. Notícia de falecimento do perito. Apresentação dos esclarecimentos reclamados pelas sócias do perito falecido e pedido de levantamento dos honorários periciais. Impossibilidade. Nomeação de perito que tem natureza personalíssima, por se tratar de profissional de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de prestação de contas. Nomeação de perito judicial. Apresentação do laudo. Pedido de esclarecimentos. Notícia de falecimento do perito. Apresentação dos esclarecimentos reclamados pelas sócias do perito falecido e pedido de levantamento dos honorários periciais. Impossibilidade. Nomeação de perito que tem natureza personalíssima, por se tratar de profissional de confiança do juízo, de modo que, falecido o perito nomeado, a nomeação não se transfere às suas sócias, devendo o juízo promover sua substituição para a continuidade da perícia, visando à prestação de esclarecimentos requeridos pela parte. Nulidade do processo a partir da notícia de falecimento do perito, com a consequente invalidade dos esclarecimentos prestados por suas sócias. Impossibilidade de as sócias do perito promoverem o levantamento dos honorários periciais, que, em decorrência do falecimento do autor da perícia, são devidos aos seus herdeiros. Processo anulado a partir da notícia do falecimento do perito, com determinação, prejudicado o recurso interposto